Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721926-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando acerca da impossibilidade de cancelamento do presente precatório, uma vez que houve quitação integral em razão do pagamento de superpreferência constitucional, conforme sentença de ID 26446851, e que o precatório n° 0721928-33.2019.8.07.0000, expedido em desfavor do IPREV, encontra-se arquivado (também com o pagamento de superpreferência constitucional). Confiro à presente decisão força de ofício. 2. Intime-se o credor JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA para esclarecer se mantém interesse no processamento da apelação em razão do teor do ofício de ID 29171894. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac